Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-35.2023.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DOS DANOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta em sede de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0713259-91.2020.8.07.0020, em que a executada foi condenada a indenizar consumidores lesados por sua atuação ilícita no mercado. A controvérsia envolve, entre outros pontos, o cálculo da indenização devida ao consumidor cujo veículo foi objeto de busca e apreensão, a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao exequente e alegações de inovação recursal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão:(i) a possibilidade de inovação recursal quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo executado;(ii) a manutenção ou não da gratuidade de justiça concedida ao exequente;(iii) a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva para apuração da indenização; e(iv) a adequação dos critérios de cálculo da indenização devida ao consumidor, considerando o risco de enriquecimento sem causa.III. RAZÕES DE DECIDIR3. É incabível a análise do pedido de indenização por danos morais formulado pelo executado em sede de apelação, por configurar inovação recursal, conforme o art. 1.013, §1o, e o art. 1.014 do CPC. Além disso, não é possível inovação no cumprimento de sentença, de modo que o pedido não deve ser conhecido.4. A gratuidade de justiça deve ser mantida ao exequente, pois este comprovou a hipossuficiência econômica, inexistindo elementos que afastem a presunção relativa de insuficiência financeira prevista no art. 99, §2o, do CPC. O exequente reside em local de baixa renda e os documentos constantes nos autos corroboram sua situação econômica.5. Não há necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva, uma vez que esta fixou critérios claros para o cálculo da indenização, sendo possível apurá-la diretamente nos autos do cumprimento de sentença. A ausência de necessidade de liquidação prévia também afasta o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.169 do STJ, que trata de sentenças coletivas genéricas.6. O cálculo da indenização deve observar os prejuízos efetivamente sofridos pelo exequente, com base nos arts. 402 e 403 do Código Civil, afastando o enriquecimento sem causa. O valor do veículo apreendido constitui ponto de partida, mas deve ser ajustado, considerando o valor pago pelo consumidor a título de entrada e parcelas do financiamento, deduzindo-se o valor equivalente ao uso do veículo durante o período em que esteve em posse do consumidor, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp no 1.039.610/RS).7. Sobre o valor apurado, devem incidir correção monetária pelo INPC, desde a data da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, conforme o título executivo. A partir de junho de 2024, aplicam-se as disposições da Lei no 14.905/2024.IV. DISPOSITIVO8. Recurso parcialmente provido para determinar novo cálculo da indenização, observados os critérios definidos na fundamentação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1o, 1.014, 99, §2o, 402, 403, e 924, II; CC, arts. 402, 403 e 1.361, §3o; CDC, art. 51, I e IV.Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp no 1.039.610/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 27.02.2018, DJe 14.03.2018; TJDFT, Acórdão no 1731976, 0717741-40.2023.8.07.0000, rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJe 03.08.2023.

(wi)